Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716515-29.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUCAS BARROS ALVARENGA CAMELO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL ALVES DA SILVA em favor de LUCAS BARROS ALVARENGA CAMELO, que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares, impostas a requerimento da ofendida nos autos n. 0700346-52.2025.8.07.0004, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 21, §1o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941; art. 147, §1o; c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006. Em suas razões, o impetrante, de início, afirma que não houve o descumprimento das medidas protetivas porque, em áudios obtidos pelo paciente, sua ex-companheira relata à sua irmã que não teria sido agredida pelo paciente e que, ao revés, os vídeos demonstrariam que fora a ofendida quem arranhou o paciente no dia dos fatos. Afirma não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, que não há risco para a ordem pública, e nem necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário, tem ocupação lícita, possui família, residência fixa, sendo este o local onde poderá ser localizado quando for necessário pelo Juízo de origem. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, com o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após o pedido de Ministério Público, em razão do descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória, com a imposição de medida cautelares diversas, de não aproximação da vítima e de contato. Confira-se o teor da decisão que mais recentemente indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id 71217409, p. 3/4): No caso em análise, em que pese os argumentos da Defesa do acusado, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Isso é, na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, mais recentemente, Acórdão 1311091, 07501671320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Importa destacar que, conforme bem ponderado pelo Ministério Público na manifestação de ID 228819036, os fatos narrados demonstram a periculosidade do acusado e caracterizam uma situação de elevado risco à segurança pública. Essas circunstâncias justificam a manutenção da decisão, sendo uma medida necessária e proporcional para conter seu ímpeto criminoso. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público de ID 226710425 e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de LUCAS BARROS ALVARENGA CAMELO, mantendo a custódia cautelar, por se tratar de medida proporcional e necessária, sem prejuízo de posterior reapreciação por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento. Diante desse contexto, destaco, inicialmente, a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos da decisão acima transcrita. Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com fundamento no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” No caso, após terem sido decretadas as medidas de não aproximação e de proibição de contato com a vítima (id 222469884 do Processo n. 0700346-52.2025.8.07.0004), o paciente voltou a aproximar-se da namorada e a entrar em situação conflituosa, inobservando o comando judicial que decretou medidas cautelares diversas da prisão. Na ocasião que originou o requerimento de decretação das medidas protetivas de urgência, a vítima J. registrou ocorrência policial e prestou as seguintes declarações: (...) que estava em uma festa, na casa de familiares, e que seu namorado a chamou para ir embora. Ao entrarem no carro, ambos começaram a discutir. Quando chegaram na porta do edifício em que JULIANA reside, esta disse que LUCAS pegou sua cabeça e a sacudiu e bateu contra o banco do carro. Que o autor proferiu xingamentos do tipo: PUTA, PIRANHA, ORDINÁRIA, FILHA DA PUTA, MALDITA. JULIANA também relata que LUCAS a ameaçou de morte. Que o autor disse, à vítima, que matar-la-ia de tanto bater. JULIANA relata que LUCAS não a deixava entrar no prédio onde mora, que a impediu de entrar. Nesse momento, JULIANA gritou e os vizinhos alertaram que chamariam a polícia. A vítima relata que pouco tempo após os gritos, a PMDF chegou ao local, porém LUCAS já tinha se evadido. Nesse momento, os policiais militares a trouxeram até esta unidade policial para o registro do boletim de ocorrência. É importante registrar que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, com fundamento no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Como bem registrou o magistrado nos autos n. 0700346-52.2025.8.07.0004, em 13/01/2025: “as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação.” Assim, frente às peculiaridades do caso em exame, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento capaz de coibir outros possíveis descumprimentos, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator